Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-63.2018.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ALBERTINO XAVIER - CPF: 570.581.051-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - FAZENDA PÚBLICA – INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO – TERMO
A QUO
- PR
REVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO (PJE) – PRECEDENTES DO STJ -
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial e, via de consequência, declarou extinto o Mandado de Segurança que objetivava o prosseguimento do recurso inominado interposto nos autos de no 8011739-08.2015.8.11.0006, reconhecido como intempestivo.

2.

Como se colhe do texto legal, a intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico
"
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal"
.

3.

A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015.
(STJ - Resp: 1653976 RJ 2017/0031243-2, Relator: Ministro Lázaro Guimarães - Data da Publicação: DJE: 01/08/2018)

4.

Não há, portanto, nulidade a ser declarada, prevalecendo válida a decisão de origem que negou prosseguimento ao recurso inominado, ante a regularidade da intimação da sentença através do portal eletrônico (PJE).

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão que

indeferiu a inicial e, via de consequência, declarou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres, que negou seguimento ao recurso interposto nos autos do processo originário no 8011739-08.2015.8.11.0006, por considera-lo intempestivo.

Em suas razões recursais, o Agravante busca a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado. Em síntese, aduz que todos os atos processuais dos quais os advogados devam ter ciência, devem ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico, sendo considerada a data de início para interpor o recurso a publicação do ato no DJE e não da data de registro da ciência da leitura na plataforma PJE, como entendeu o magistrado de origem.

Por oportuno, ressaltado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020